Tribunal: STF
Processo: RHC 244735
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonas Solidade da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 926.261/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JONAS SOLIDADE DA SILVA , em que se aponta como Autoridade Coatora o eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no Agravo em Recurso Especial Criminal autuado sob o processo principal nº 0003255-12.2012.8.22.0501 e Autos Apartados (Agravo Resp.) de nº 0806820-76.2024.8.22.0000. 



    A impetração argumenta pela tempestividade do Agravo em Recurso Especial, questionando a decisão que não conheceu do recurso, de lavra monocrática (fls. 54). Prossegue, ademais, com questionamentos sobre os mesmos pontos tratados no Recurso Especial não conhecido (nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão punitiva retroativa, violação do princípio do cross examination, violação do princípio da identidade física do juiz, absolvição por contradição dos testemunhos e insuficiência probatória - cf. fls. 42/52). (eDOC 21)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Isso porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Ministro Relator, de modo que não é possível vislumbrar manifesta teratologia a viabilizar o conhecimento do pedido com consequente concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente